Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-51.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-51.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO DAMO - CPF: 167.463.330-00 (REPRESENTANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grossoa de Primavera do Leste (REU), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXMA SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, CONVOCADA PARA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
ART.
68
DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL
– INAPLICABILIDADE AO CASO –

ERRO DE FATO –NÃO CONFIGURAÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO
–

IMPROCEDÊNCIA.

1.
A
ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2.
Segundo a jurisprudência pátria, não é possível aplicar o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal aos casos em que a supressão da vegetação nativa não tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos.

3. A
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

AUTOR:
HENRIQUE JOÃO DAMO

RÉU:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
Henrique João Damo
em desfavor do
Ministério Público Estadual,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública nº

3485-18.2013.811.0051 – código 78633, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, bem como erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC.

Sustenta a ocorrência de erro de fato, na medida em que o Órgão Julgador não teve a percepção da ausência de provas da materialidade nos autos, já que não havia colacionado no feito diversos documentos necessários à caracterização de sua responsabilidade, tais como o relatório de fiscalização da área supostamente degrada daquela época, perícia Ambiental, fotos para comprovar a materialidade, mapa da área desmatada, memorial descritivo da área desmatada, que enseja a nulidade da sentença que decretou a existência do dano ambiental.

Defende, também, que, a sentença rescindenda fere norma jurídica, pois o Magistrado de Primeiro Grau deixou de observar o artigo 373, I, do CPC, que assegura que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e o artigo 68 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos na mencionada Lei.

Esclarece que, o Juízo
a quo
deixou de acolher frontalmente a norma jurídica, lançada pelo artigo 68 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), eis que um dos pontos mais relevantes previstos no Novo Código Florestal, refere-se aos dispositivos que tratam da anistia das sanções administrativas aplicadas contra quem desmatou até 22-7-2008.

Alega que, a probabilidade do direito resta amparada pelo fato do comando sentencial determinar a realização de PRAD de uma área de 250ha (duzentos e cinquenta hectares), sendo que o processo administrativo que dá origem a Ação Civil Pública não possui um mapa sequer delimitando a área de 250ha, ou seja, não há certeza no processo administrativo do exato quantitativo de área imputada como objeto de violação norma jurídica ambiental, bem como o perigo de dano diante da fixação na sentença de indenização pelo dano ambiental no valor de R$ 42.000,00 e a realização do Projeto de Recuperação da Área Degrada (PRAD), com pena de multa diária de R$ 1.500,00 caso não houvesse o cumprimento do referido projeto no prazo máximo de 60 dias.

Desse modo, requer a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC para que seja determinado a suspensão provisória dos comandos contidos na sentença emanada nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 3485 -18.2013.811.0051 -78633, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – Estado de Mato Grosso.

No mérito, pugna pela procedência da demanda, a fim de rescindir a sentença por ter sido fundada em erro de fato e por violar manifestamente norma jurídica, determinando novo julgamento da causa ou seja proferido novo julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais da ação civil pública, com a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 10480499 atesta que foi efetuado o pagamento do preparo desta Ação Rescisória, de acordo com a Guia nº 95811 em 11-7-2019, bem como o depósito judicial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos 5% do valor da causa, conforme guia nº 081240000008507468.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 10364491.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de Agravo Interno (ID n. 13585985), que foi desprovido por unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 28937953.

A contestação foi apresentada pelo Ministério Público Estadual no ID n.
17103977
, pugnando pela improcedência da demanda.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 86128456 a impugnação à contestação.

Inserido o feito em pauta de julgamento do dia 2/2/2023; todavia, em virtude de ter sido verificado na ocasião que o feito não teria se submetido à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, determinei a conversão do julgamento em diligência para esse fim.

Ato contínuo, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 158103693 pela improcedência da demanda
,
mantendo-se a sentença transitada em julgado inalterada em todos os seus termos
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
Henrique João Damo
em desfavor do
Ministério Público Estadual,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública nº

3485-18.2013.811.0051 – código 78633, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, bem como erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O
cabimento da ação rescisória está disciplinado no art.
966 do CPC, in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

DA ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI

Como se sabe, a
violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora "
seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo
" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva – 2017, 48ª ed., p. 864:

Art. 966: 20.

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar
, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RSTJ 40/17, STJ-RT 733/154, RT 634/93.”

No caso, o Autor sustenta a violação à disposição literal de lei, decorrente da interpretação do
artigo 68 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal
)
.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que o Autor invoca o referido dispositivo legal, afirmando-o violado, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar
que o Ministério Público Estadual não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito, ressaltando que,
o
artigo 68 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), estabelece que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos na mencionada Lei
.

Todavia, conforme já ressaltado, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Com efeito,
a
manifesta violação de norma jurídica, motivadora de
ação

rescisória
, se dá quando houver, no processamento e no julgamento da
ação
original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo; situação não evidenciada na hipótese em apreço.

In casu
, constata-se que, o Autor foi condenado pela prática de dano ambiental decorrente de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, uma vez que, apesar de possuir autorização para o desmate de aproximadamente 663 hectares, com validade até 21/8/1999, em que o Autor efetuou o desmatamento de 493 hectares, até o ano de 2004, procedeu com novos desmatamentos, totalizando cerca de 1.092 hectares, o que causou um excesso de 428,8155 hectares.

Frisa-se que,
apesar de o art.
68 da Lei n. 12.651/2012, dispensar a recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal até o percentual de 20%, no caso dos autos não restou demonstrado que o Autor preenchia a exigência legal de preservação de percentual de vegetação nativa, com base na legislação anterior, que motivou a sua atuação pelo órgão ambiental e posterior condenação no âmbito civil para responsabilização por dano ambiental.

Conforme destacou a sentença rescindenda (ID ́s n. 8624867 / 8624872) que,
a ocorrência do dano ambiental jamais foi questão controvertida pelo Requerido. Bem ao contrário, em sua resposta, categoricamente confirmou a existência de tais violações, apenas argumentou que, mediante provável aumento da área explorável, por meio de termo de retificação, e com a atual inclusão do imóvel no CAR, a sua condenação por ato passado não se faria mais necessária.

Veja-se:

(...)
À época dos fatos, estava em vigor a Lei 4.771/1965, que em seu art. 16, § 6º, determinava que o cômputo da área de reserva e de supressão para uso alternativo do solo somente seria admitida pelo órgão competente
. (...)

(...) o Requerido, de posse do termo de retificação, que, em tese, aumentou a área de sua propriedade que seria passível de exploração agrícola, deveria, então, procurar o órgão ambiental competente para, assim, emitir licença ambiental para a efetivação do desmate na área pretendida, e somente após a devida autorização do órgão ambiental competente, é que o Requerido poderia realizar o desmate.

Por certo não é o que ocorreu nos autos,
basta verificar as imagens de p. 56/60, para observar que o Requerido, entre os anos de 1999 a 2004, realizou desmate em sua propriedade à revelia de qualquer autorização de órgão ambiental fiscalizador, ou de estudo de impacto ambiental, o que demonstra o seu total descaso com o meio ambiente.

Além disso, há que se considerar que, à época dos fatos, o Requerido possuía autorização somente para realizar o desmate de 663,1845 hectares de sua propriedade rural, e mesmo ciente das limitações legais, achou por bem, e por própria iniciativa, explorar área de terras à maior do que aquela devidamente autorizada pelo órgão ambiental fiscalizador.

A bem da verdade, a ocorrência do dano ambiental jamais foi questão controvertida pelo Requerido. Bem ao contrário, em sua resposta, categoricamente confirmou a existência de tais violações, apenas argumentou que, mediante provável aumento da área explorável, por meio de termo de retificação, e com a atual inclusão do imóvel no CAR, a sua condenação por ato passado não se faria mais necessária.

(...) [Destaquei]

Ressalta-se, por oportuno, que, segundo a jurisprudência pátria, não é possível aplicar o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal aos casos em que a supressão da vegetação nativa não tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL.
AMBIENTAL
.
CPC/73
. RESERVA LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME. SÚMULA
7
/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. AUSÊNCIA. ALEGATIVA DE OFENSA AO ART. 6º DA LINDB. AUSÊNCIA. FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO. REFLORESTAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE.
ART.
68
DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL
. INAPLICABILIDADE
.

[...] 6
. Não é possível aplicar-se o disposto no art.
68
do Novo
Código Florestal
. Primeiramente, porque a dispensa da recomposição florestal, consoante esse normativo, estaria limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o que não ocorre in casu, pois a determinação constante do acórdão refere-se à implantação da reserva legal, mediante projeto a ser aprovado pelas autoridades competentes, de acordo com as disposições do Decreto
6514
/08 e do Decreto
7029
/09.
Revisar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula
7
/STJ. Em segundo lugar, porque não se emprega norma
ambiental
superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedente em caso análogo:
AgRg no REsp 1367968/SP
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(
REsp 1381191/SP
, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016). [Destaquei]

Assim, não tendo o Autor demonstrado o preenchimento da exigência legal de preservação do percentual de 20% de vegetação nativa, com base na legislação anterior, não há que se falar em violação ao artigo 68 do Novo Código Florestal.

DO ERRO DE FATO

Por sua vez, conforme entendimento pacífico do STJ,
a
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

(STJ - AgInt no AREsp: 2038299 RS 2021/0386983-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/3/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/4/2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de uma sentença sob esse fundamento depende da comprovação de
uma percepção equivocada do que consta dos autos
, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...) não há como admitir
erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova
.
(
in Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Na presente hipótese, o Autor sustenta a ocorrência de erro de fato, diante da ausência de provas da conduta ilícita, por não ter sido colacionado no feito diversos documentos necessários à caracterização de sua responsabilidade, tais como relatório de fiscalização da área supostamente degrada daquela época, perícia Ambiental, fotos para comprovar a materialidade, mapa da área desmatada, memorial descritivo da área desmatada.

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados,
para se admitir a rescisória em tal hipótese, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um
fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido
, mas, em quaisquer dos casos,
é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. APLICAÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. EFETIVA DISCUSSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO.

(...)

5. A
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

6. No caso, a interpretação feita pelo acórdão rescindendo da legislação aplicável ao caso concreto não foi desarrazoada ou teratológica, atraindo a incidência da Súmula nº 343/STF.

7.
Na hipótese, houve efetiva discussão quanto à natureza jurídica do auxílio-cesta-alimentação - se verba de caráter remuneratório ou indenizatório -, a afastar a alegação de erro de fato.

8. A manifesta improcedência do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/5/2019, DJe 23/5/2019). [Destaquei]

No caso, houve pronunciamento judicial acerca das provas produzidas as quais foram suficientes ao convencimento do Magistrado
a quo
, consoante trecho da sentença acima reproduzido, visto que consignou que (...) b
asta verificar as imagens de p. 56/60, para observar que o Requerido, entre os anos de 1999 a 2004, realizou desmate em sua propriedade

à revelia de qualquer autorização de órgão ambiental fiscalizador
(...) e (...)
há que se considerar que, à época dos fatos, o Requerido possuía autorização somente para realizar o desmate de 663,1845 hectares de sua propriedade rural,
e mesmo ciente das limitações legais, achou por bem, e por própria iniciativa, explorar área de terras à maior do que aquela devidamente autorizada pelo órgão ambiental fiscalizador (...); afastando, por ora,

a referida alegação.

Desse modo, não sendo possível de se debater a "justiça ou injustiça da decisão" em Ação Rescisória, dado que "provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei e tampouco a ocorrência de erro de fato.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Determino, ainda, o levantamento do depósito prévio, pelo Ministério Público, a ser revertido ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso-FUNAMP-Lei nº 7.167/1999.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5º, II,
a
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023